Tribunal: STF
Processo: RE 1443726
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-16
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTROVÉRSIA QUANTO À ADOÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÚNICO FATOR DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E DE REMUNERAÇÃO DE PRECATÓRIOS, A PARTIR DE 9 DE DEZEMBRO DE 2021. ARTIGO 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. CONSTITUCIONALIDADE EXPRESSAMENTE RECONHECIDA NO JULGAMENTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 7.047 E 7.064. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO DE ORIGEM, ANTE A SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE ORA RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES NOCIVOS. EPI. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1. O reconhecimento da especialidade e o enquadramento da atividade exercida sob condições nocivas são disciplinados pela lei em vigor à época em que efetivamente exercidos, passando a integrar, como direito adquirido, o patrimônio jurídico do trabalhador. 



    2. Até 28-04-1995 é admissível o reconhecimento da especialidade por categoria profissional ou por sujeição a agentes nocivos, admitindo-se qualquer meio de prova (exceto para ruído e calor); a partir de 29-04-1995 não mais é possível o enquadramento por categoria profissional, sendo necessária a comprovação da exposição do segurado a agentes nocivos por qualquer meio de prova até 05-03-1997 e, a partir de então, através de formulário embasado em laudo técnico, ou por meio de perícia técnica. 



    3. A exposição a álcalis cáusticos oriundos de cimento e concreto e a ruído em níveis superiores aos limites de tolerância vigentes à época da prestação do labor enseja o reconhecimento do tempo de serviço como especial. 



    4. Comprovada a exposição do segurado a agente nocivo, na forma exigida pela legislação previdenciária aplicável à espécie, possível reconhecer-se a especialidade do tempo de labor correspondente. 



    5. Não havendo provas consistentes de que o uso de EPIs neutralizava os efeitos dos agentes nocivos a que foi exposto o segurado durante o período laboral, deve-se enquadrar a respectiva atividade como especial. A eficácia dos equipamentos de proteção individual não pode ser avaliada a partir de uma única via de acesso do agente nocivo ao organismo, como luvas, máscaras e protetores auriculares, mas a partir de todo e qualquer meio pelo qual o agente agressor externo possa causar danos à saúde física e mental do segurado trabalhador ou risco à sua vida. 



    6. É possível a reafirmação da DER, inclusive com o cômputo de tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação, para fins de concessão de benefício previdenciário ou assistencial, ainda que ausente expresso pedido na petição inicial, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 995. 



    7. Ausente qualquer previsão legal em tal sentido, é vedada a aplicação de forma proporcional do fator previdenciário, o qual incide de forma integral no caso. 



    8. O Supremo Tribunal Federal reconheceu no RE 870947, com repercussão geral, a inconstitucionalidade do uso da TR, sem modulação de efeitos. 



    9. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1495146, em precedente também vinculante, e tendo presente a inconstitucionalidade da TR como fator de atualização monetária, distinguiu os créditos de natureza previdenciária, em relação aos quais, com base na legislação anterior, determinou a aplicação do INPC, daqueles de caráter administrativo, para os quais deverá ser utilizado o IPCA-E. 



    10. Os juros de mora, a contar da citação, devem incidir à taxa de 1% ao mês, até 29/06/2009. A partir de então, incidem uma única vez, até o efetivo pagamento do débito, segundo o percentual aplicado à caderneta de poupança. 



    11. A partir de 09/12/2021, para fins de atualização monetária e juros de mora, nos termos do art. 3º da EC 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 



    12. Em caso de reafirmação da DER para data posterior ao ajuizamento, na hipótese de não cumprimento da determinação de implantação do benefício pela Autarquia em 45 dias haverá incidência de juros moratórios a partir de então, nos termos da decisão do STJ no julgamento do Tema 995. 



    13. Não incidindo as disposições da Lei n.º 10.259/01, é devida a condenação da autarquia ao pagamento de honorários advocatícios.” (Doc. 90, p. 1-2, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos por Dionisio Pichinhaki (Doc. 96) foram parcialmente providos, enquanto aqueles opostos pelo INSS (Doc. 99) foram desprovidos, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. 



    1. Os embargos de declaração pressupõem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 



    2. Sanado erro material no somatório de tempo de serviço do autor, de modo que a data da concessão do benefício, em reafirmação da DER, é 13/10/2020. 



    3. A pretensão de reexame de matéria sobre a qual já houve pronunciamento do órgão julgador desafia recurso próprio, não justificando a interposição de embargos de declaração. 



    4. Com a superveniência do CPC/2015, a pretensão ao prequestionamento numérico dos dispositivos legais, sob alegação de omissão, não mais se justifica. 



    5. O princípio da fundamentação qualificada das decisões é de mão dupla. Se uma decisão judicial não pode ser considerada fundamentada pela mera invocação a dispositivo legal, também à parte se exige, ao invocá-lo, a demonstração de que sua incidência será capaz de influenciar na conclusão a ser adotada no processo.” (Doc. 118, p. 1)



    Nas razões do apelo extremo, Dionisio Pichinhaki apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 194, § único, inciso IV, e 201, § 3º e § 4º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade do artigo 3º da Emenda Constitucional 113/2021. Alega que a Taxa Selic não poderia ser utilizada como fator de atualização monetária, a partir de 9 de dezembro de 2021, porquanto não seria capaz de cumprir seu mister precípuo de manutenção do poder aquisitivo da moeda pátria. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para afastar a Selic (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia) como índice de correção monetária e juros (Doc. 125).



    O INSS não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (Doc. 159).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    O Plenário desta Suprema Corte, ao apreciar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7.047 e 7.064, de que fui relator, reconheceu expressamente a constitucionalidade do artigo 3º da Emenda Constitucional 113/2021 (DJe de 04/12/2023).



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Juízo de origem, ante a sucumbência mínima da parte ora recorrente, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente